Tribunal: TJPA
Processo: 0013120-77.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013120-77.2013.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A - BR 316, KM 04

APELADO: ATALAIA VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO.

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA TED CONTESTADA PELA AUTORA. VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE DE SUA CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RÉU NÃO COMPROVOU QUE A TRANSAÇÃO BANCÁRIA SE DEU DE FORMA REGULAR. AUSENTE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO ELIDIDA NA FORMA DO ARTIGO 14, § 3º, I E II DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO REQUERIDO POR FORTUITO INTERNO DECORRENTE DE FRAUDE. SÚMULA 479, DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da r. sentença (Id. 377632) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO, movida por ATALAIA VEICULOS LTDA em desfavor do apelante, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões (Id. 377633), o apelante requer seja reformada a decisão guerreada no que diz respeito à condenação pela restituição dos valores transferidos em operação que alega ter ocorrido de forma regular, bem como e, principalmente, no tocante à condenação em litigância de má-fé.

O apelado apresentou contrarrazões no ID. 377634, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por não ter atacado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No mérito, defende a manutenção da sentença, incluindo a condenação do apelante em litigância de má-fé.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Em suas contrarrazões, o apelado suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

No que concerne ao princípio da dialeticidade, é cediço que o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado.

A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso.

No caso dos autos, no entanto, não verifico a ocorrência do vício formal apontado.

O apelante impugnou devidamente os fundamentos da r. sentença ao apresentar argumentos que entende pertinentes a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo, notadamente expondo motivos pelos quais pretende a reforma da sentença, em virtude da suposta regularidade nas transferências eletrônicas.

Com efeito, cumpriu os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a conclusão da r. sentença.

Não há, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade.

Nesse contexto,
rejeito
a preliminar suscitada.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

O presente apelo denota inconformismo voltado contra a sentença que julgou procedentes
os pedidos da parte autora, condenando a parte requerida nos seguintes termos:

“[...] ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido por ATALAIA VEÍCULOS LTDA., em face de BANCO BRADESCO SA., para o fim de:

I. CONDENAR a parte ré a indenizar a parte autora no valor de noventa mil reais (R$ 90.000,00), corrigidos pelo IGPM-FGV e acrescidos de juros de um por cento ao mês (1% a.m.) com capitalização anual, desde a data do débito, ou seja, desde o dia 12 de setembro de 2013;

II. CONDENAR a parte ré a indenizar a parte autora no valor de quarenta e quatro mil e quinhentos reais (R$ 44.500,00), corrigidos pelo IGPM-FGV e acrescidos de juros de um por cento ao mês (1% a.m.) com capitalização anual, desde a data do débito, ou seja, desde o dia 17 de outubro de 2013;

III. CONDENAR a parte ré a pagar, em favor da parte autora, multa por litigância de má-fé, que arbitro em cinco por cento (5%) sobre o valor da causa corrigido nos mesmos termos acima;

IV. CONDENAR a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, somados todos os três itens anteriores, e corrigidos nos mesmos termos. [...]”.

Na origem, a parte autora afirma que foi vítima de fraude, pois não reconhece duas transferências realizadas para terceiro desconhecido, de nome JOSEFA MARIA CARVALHO MARQUES, sendo a primeira realizada em 12/09/2013, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais); e a segunda, ocorrida em 17/10/2023, no valor de R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais). Ao final, pleiteou tão somente a restituição do montante indevidamente debitado de sua conta, sem requerer danos morais.

Conforme bem explanado na sentença recorrida, a relação jurídica
sub

examine
é nitidamente de consumo e, por isso, impõe-se sua análise dentro do microssistema protetivo instituído pela Lei nº 8.078/90, em especial quanto à vulnerabilidade material e à hipossuficiência processual da parte consumidora (CDC, arts. 4º, I, c/c 6º, VIII).

Nesse sentido, dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No caso em testilha, tem-se que no dia 12/09/2013, foi realizada TED não reconhecida pela parte requerente no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para JOSEFA MARIA CARVALHO MARQUES.

Ato contínuo, em 16 de setembro de 2013, percebendo o desfalque, a apelada entrou em contato com o banco apelante, requerendo a documentação referente ao débito, bem como pediu a restituição do valor. Contudo, a apelante quedou-se inerte, sem fornecer qualquer justificativa. Diante disso, em 26/09/2023, a parte autora ajuizou a presente ação.

Posteriormente, em 17/10/2023, foi realizada nova TED não reconhecida para a mesma pessoa, dessa vez no valor de R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais).

Conforme se verifica, a apelada imediatamente procurou a ré para esclarecer a situação e, não obtendo resposta, tratou de imediatamente ajuizar ação judicial requerendo a devolução dos valores debitados indevidamente.

Como se não fosse suficiente o desfalque anterior, nova transferência foi realizada para a mesma pessoa, desconhecida da parte autora, dessa vez no valor de R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais), em 17/10/2023.

Diante disso, a parte autora apresentou aditamento à inicial, sobre o qual a parte ré, ora apelante não se manifestou, apresentando contestação apenas sobre a primeira TED não reconhecida.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora/apelada tomou todas as providências cabíveis quando noticiou o réu/apelante sobre a fraude em sua conta bancária.

O requerido, em sua resposta, defendeu ausência de falha no serviço prestado, tampouco prática de ato ilícito, afirmando que a requerente realizara transferência espontânea, de forma eletrônica, utilizando cartão e senha, dados que são de responsabilidade do cliente.

Destaca-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços funda-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios deles resultantes, independentemente de culpa (artigo 14 do CDC).

Vale dizer que o banco assume o risco inerente às operações e contratações pelo meio de pagamento ofertado ao consumidor, o que inclui, por óbvio, a necessidade de criar sistemas eficazes, no sentido de identificar a perpetração de fraude, tais como a indicada neste processo.

Assim, o réu é responsável pelos danos causados ao cliente, bastando a demonstração do dano (acidente de consumo) e a relação de causalidade entre o mencionado dano e o serviço prestado ao consumidor (nexo causal), questão sedimentada com a edição da Súmula nº 479, do STJ, que contém a seguinte disposição:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Assinala-se, ademais, que não restaram caracterizadas nenhuma das hipóteses previstas no artigo 14, § 3º, incisos I e II do CDC, que excluem a responsabilidade objetiva do fornecedor, quando tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Confira-se:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Transferências bancárias não reconhecidas pela autora, gerando inclusive a devolução de cheques por falta de fundos. Instituição financeira não fez prova da regularidade das transações, limitando-se a afirmar que seu sistema é seguro, passível de movimento apenas por senha pessoal e token. Falha na prestação de serviços evidenciada. Responsabilidade objetiva. Art. 14 do CDC. Ausência de culpa exclusiva da vítima. Risco da atividade. Dano material. Ocorrência. Dever de ressarcir os valores descontados indevidamente em conta corrente de titularidade da autora.
Dano moral. Ocorrência. Situação que ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano, caracterizando o dano de ordem extrapatrimonial. Quantum indenizatório. Valor deve ser fixado de forma a reparar a vítima e desestimular o ofensor, sem causar enriquecimento indevido. Valor arbitrado em sentença, de R$10.000,00, que cumpre as finalidades do instituto e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução. Sentença mantida. RATIFICAÇÃO DO JULGADO. Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário. Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP. Aplicabilidade. RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação Cível nº 1001756-10.2017.8.26.0300; Relator: Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 03/04/2019) (destaquei)

Com efeito, pela leitura dos autos e das provas que instruem o processo, é de se notar que a responsabilidade objetiva do apelante não foi elidida.

De fato, a casa bancária não trouxe aos autos qualquer prova que demonstre a regularidade da transferência, sequer juntou os extratos da conta da autora referentes aos meses em que ocorreram as transações, se limitando a negar, de forma extremamente genérica, a ocorrência de irregularidades.

Na oportunidade, aproveito para colacionar aos autos trecho da sentença recorrida, que esclarece e fundamenta perfeitamente a situação concreta:

“[...] o banco réu não negou a relação com o autor, não negou a conta corrente, o contrato de depósito, e não negou, sequer, que efetivamente houve o débito na forma, data e valor referidos pelo autor. A defesa do réu baseou-se na alegação que o débito fora feito utilizando a senha pessoal e intransferível do autor. Referiu, de forma não específica ao caso concreto, que, em tese, tal transferência (TED) pode ser realizada por meio de banco virtual (internet) ou caixa eletrônico. E, nestes casos, exigiria a senha do autor.

Todavia, o banco réu não referiu que o cliente, querendo, pode também efetuar o TED no caixa físico do banco, com o atendente recebendo a solicitação do cliente. Afora o fato de que o banco réu sequer especificou qual fora, realmente, o meio pelo qual a transferência fora feita (e poderia fazê-lo), também não demonstrou quem teria efetuado a transação, caso houvesse sido em qualquer agência do banco réu.

Observo que no estrato da folha 35, ao lado do nome da transação (“TED-T ELET DISP”) há um número (“04488880”). Pois este número que aparece, obrigatoriamente, em qualquer transação bancária, desde um simples depósito até a remessa de dinheiro para o exterior, trata-se de “nsu" (número sequencial único), que é o “DNA" da transação ou seja, por este número, o banco réu tem condições plenas e tranquilas ao alcance de uma simples consulta no computador, de saber exatamente o dia e o horário, até mesmo com as minúcias dos segundos, em que a transação foi feita, bem como condições de saber em qual exato terminal a transação foi feita, ou, em não tendo sido feita por terminal do banco, até mesmo o IP do dispositivo que realizou a transação via rede mundial de computadores (internet).

Assim, uma vez que o banco réu erigiu sua resistência à pretensão do autor alegando que a transação teria sido por meio de senha eletrônica, cumpria ao banco réu, no mínimo, provar que efetivamente assim o foi e em que local, de modo a que se proporcionasse o exame, inclusive da forma e da pessoa que teria feito a transação, caso houvesse sido realizada em agência bancária. [...]”

Diante disso, cabia ao réu, no âmbito de sua atividade, a checagem da regularidade da operação, sobretudo após a comunicação da possibilidade de fraude pela parte autora.

Não se perca de vista que o banco possui os meios necessários para rastrear o destinatário, podendo confirmar se a transferência se deu de forma regular. Contudo, não o fez, ou pelo menos, não demonstrou nos autos as providências efetivamente tomadas sobre o problema comunicado pela consumidora.

Ora, não demonstrada a culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou a excelência do sistema, deve o fornecedor ser responsabilizado pela falha na prestação do serviço.

Por fim, no que concerne a aplicação da multa por litigância de má-fé consignada pelo juízo
a quo
, entendo que se demonstra adequada, diante da evidente ocorrência da hipótese prevista no art. 80, inciso I, do CPC, qual seja, deduzir defesa contra fato incontroverso. Isto porque, em sua contestação (ID. 377630), o réu/apelante sustenta a inocorrência de dano moral, o que sequer fora cogitado no pedido da parte autora, que requereu apenas a devolução dos valores debitados indevidamente de sua conta. Portanto, resta clara a litigância de má-fé do réu/apelante, nos termos do art. 80, I do CPC.

A sentença é, portanto, irretocável.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença apelada.

Deixo de majorar os honorários, em atenção ao disposto no art. 85 § 11, CPC, tendo em vista que já arbitrados no patamar máximo.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024